Tribunal: TJES
Processo: 5012857-24.2024.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012857-24.2024.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ELIANA POZZI HEMERLY

PARTE RE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A): DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO DE PETIÇÃO E OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível em face de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim e ao Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI), em razão da demora superior a seis meses para a análise e expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação de processo administrativo por período superior a seis meses para emissão de certidão funcional configura omissão ilegal violadora dos direitos à razoável duração do processo e à eficiência administrativa; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação no curso da lide, após a concessão de liminar, enseja a perda do objeto da ação mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alínea b do inciso XXXIV do art. 5º da Constituição Federal assegura a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

O inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal garante a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo.

O art. 1º da Lei 9.051/1995 estabelece o prazo de quinze dias para a expedição de certidões requeridas à administração pública, contado do registro do pedido no órgão expedidor.

A inércia da Administração Pública por mais de seis meses, sem qualquer movimentação útil no processo administrativo, configura omissão abusiva e ilegal, desrespeitando o princípio da eficiência previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Alegações de ordem burocrática, como alta demanda ou troca de gestão, não possuem o condão de mitigar garantias fundamentais nem autorizam a prorrogação indefinida de prazos legais.

A satisfação da pretensão após a intervenção judicial e sob o manto da coerção de medida liminar não implica perda de objeto, pois o interesse de agir permanece para a consolidação da situação jurídica e o afastamento definitivo da ilegalidade pretérita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A demora administrativa excessiva e injustificada na expedição de certidões funcionais viola o direito líquido e certo à razoável duração do processo e o princípio da eficiência.

O cumprimento do ato administrativo após a concessão de medida liminar não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança, impondo-se a confirmação da segurança no mérito.

O prazo legal de quinze dias para expedição de certidões pela Administração Pública, estabelecido na Lei 9.051/1995, serve como parâmetro objetivo para a aferição da mora administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, alínea b do inciso XXXIV do art. 5º, inciso LXXVIII do art. 5º, caput do art. 37; Lei 9.051/1995, art. 1º; Lei 12.016/2009, § 1º do art. 14, art. 25; CPC, § 3º do art. 82.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 22.037/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 22.02.2017; TJES, Remessa Necessária nº 5039510-24.2024.8.08.0024; TJES, Remessa Necessária nº 5017613-71.2023.8.08.0024; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 5012857-24.2024.8.08.0011

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PARTES: ELIANA POZZI HEMERLY; SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM; DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IPACI; E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Remessa Necessária Cível em face da r. sentença (Id. 18600986) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ELIANA POZZI HEMERLY em face de ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IPACI, concedeu a segurança pretendida.

A sentença recorrida (Id. 18600986) confirmou a liminar anteriormente deferida (Id. 18600915), reconhecendo que a demora administrativa de mais de 06 (seis) meses para a análise de requerimento de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) configurou omissão indevida. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na violação ao direito fundamental à razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF) e na ineficiência da Administração Pública. Ao final, concedeu a segurança para determinar que a SEME procedesse à emissão da declaração de função e o IPACI à expedição da respectiva CTC, concluindo o Processo Administrativo nº 14.973/2024. Condenou, ainda, o Município e a Autarquia ao ressarcimento das custas processuais
pro rata
, deixando de fixar honorários advocatícios por vedação legal (Art. 25, Lei 12.016/09).

Não houve interposição de recursos, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 18600990). Os autos ascenderam a esta e. Corte por força do reexame obrigatório (Art. 14, § 1º, Lei 12.016/09).

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade do ato omissivo da Administração Pública frente ao direito líquido e certo da impetrante de obter resposta aos seus requerimentos em prazo razoável, bem como a subsistência do interesse de agir diante do cumprimento da liminar no curso do processo.

Em suas razões iniciais (Id. 18600904), a impetrante narrou que: (i) protocolou requerimento administrativo em 04/03/2024 para obtenção de CTC relativa ao período de 2010 a 2011; (ii) o processo foi enviado à Secretaria de Educação (SEME) em 05/03/2024 para declaração de função, permanecendo paralisado desde então; (iii) a inércia administrativa, que já ultrapassava seis meses à data da impetração (11/10/2024), prejudicava seu direito à aposentadoria. Juntou documentos comprobatórios do protocolo (Id. 18600909) e da omissão.

As autoridades coatoras prestaram informações após o deferimento da liminar. O IPACI alegou, inicialmente, ausência de ato próprio, atribuindo a demora exclusivamente à SEME (Id. 18600922). Posteriormente, o Município informou o cumprimento da ordem pela SEME (Id. 18600933) e o IPACI comunicou a conclusão do processo administrativo com a expedição da certidão (Id. 18600984), pugnando pela perda do objeto. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito (Id. 18600985).

Com efeito, o Mandado de Segurança é o remédio constitucional (Art. 5º, LXIX, CF) destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. No caso em tela, o direito líquido e certo da impetrante ampara-se no binômio:
Direito de Petição/Obtenção de Certidões
(Art. 5º, XXXIV, 'b', CF) e
Razoável Duração do Processo
(Art. 5º, LXXVIII, CF).

A Constituição Federal de 1988 estabelece como princípio basilar da Administração Pública a
Eficiência
(Art. 37, caput), o que impõe ao administrador o dever de atuar com celeridade e presteza na satisfação do interesse do cidadão.

Nesse diapasão, o ordenamento jurídico pátrio não tolera a inércia indefinida do Poder Público. Especificamente quanto à expedição de certidões, a
Lei nº 9.051/1995
é clara ao fixar um parâmetro objetivo de celeridade:

Art. 1º As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante protocolou seu pedido em
04/03/2024
e, até a data da impetração do
writ
em
11/10/2024
, não havia obtido o documento essencial para sua aposentadoria. O transcurso de
mais de 06 (seis) meses
sem qualquer movimentação útil configura omissão ilegal e abusiva, que exorbita qualquer critério de razoabilidade ou dificuldade burocrática.

Registre-se que a alegação de "troca de gestão" ou "alta demanda" não possui o condão de mitigar garantias fundamentais. Como bem destacado nos precedentes desta Corte (Remessa Necessária nº 5039510-24.2024.8.08.0024 e nº 5017613-71.2023.8.08.0024), a omissão administrativa por prazo superior ao legal caracteriza violação direta ao direito à razoável duração do processo, não podendo o administrado ser penalizado pela desorganização ou ineficiência estatal.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que o fato de as autoridades terem cumprido a ordem judicial após a notificação da liminar não enseja a perda do objeto ou a carência de ação. O interesse de agir é aferido no momento da propositura da demanda. Se a Administração apenas agiu sob o manto da coerção judicial, após meses de inércia injustificada, a intervenção do Judiciário foi determinante para a satisfação do direito, impondo-se a confirmação da segurança para consolidar o provimento e afastar a ilegalidade pretérita.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça esse entendimento: “
É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados
”, não sendo “
lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99
” (STJ; MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

Portanto, constatada a mora irrazoável e a ausência de justificativa plausível para a retenção do requerimento por mais de meio ano, a concessão da segurança é medida que se impõe para restaurar o império da Constituição e da legalidade.

Quanto aos demais termos da sentença, verifico que a condenação ao ressarcimento das custas adiantadas pela impetrante encontra amparo no Art. 82, § 3º do CPC e na causalidade. A ausência de condenação em honorários advocatícios observa as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, além do Art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Posto isto, em consonância com a fundamentação retroaduzida e com a jurisprudência dominante deste e. Sodalício,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer da remessa necessária, confirmando integralmente a sentença.